Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715496-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GLEDSON MARTINS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, impende reconhecer a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam limitar os descontos dos empréstimos contratados ao percentual de 30% dos rendimentos mensais (abatidos os descontos compulsórios), merecendo confirmação a Decisão agravada, que defere tutela de urgência para determinar a liberação de 70% dos valores bloqueados, sob pena de multa diária. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884, do Código Civil, sustentando que a turma julgadora fixou multa diária (astreintes) em valor exorbitante e não estabeleceu o termo final para a sua incidência; b) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que ao limitar os descontos efetuados na conta corrente do devedor, o colegiado deixou de considerar que o ora recorrido firmou espontaneamente o contato de crédito e teve plena ciência de todos os seus termos, razão pela qual os dispositivos do negócio entabulado entre as partes haveriam de prevalecer. Assevera, também, que se deve fazer distinção entre os conceitos de crédito em conta corrente e de folha de pagamento emitida pelo eventual empregador; c) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, defendendo que os descontos, nos valores contratados, limitam-se ao exercício regular de um direito e que sua conduta se pauta na boa-fé e lealdade contratuais. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à limitação de descontos em empréstimo bancário, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissídio jurisprudencial, tampouco quanto à apontada violação aos artigos 104, 110, 166, 186 e 844, todos do Código Civil, e 52, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029